Tribunal: STF
Processo: AR 2713
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.



    I – Os agravantes não refutaram todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    II – Foi constatado que os autores ajuizaram duas ações rescisórias idênticas, sem noticiar a existência da primeira ação quando da propositura da segunda, e sem observância do disposto no art. 286 do CPC, visando induzir o Poder Judiciário ao erro para aumentar as chances de obter a prestação jurisdicional almejada.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, condenando-se os autores às penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2°, do CPC.